Tribunal: TJDFT
Processo: 0706223-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. PENHORA. IMÓVEL QUE NÃO SERVE DE MORADIA PERMANENTE DO DEVEDOR OU DE SUA FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO.
I. Não pode ser acolhida alegação de “excesso de execução” veiculada depois de vencido o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença e que desrespeita o princípio da fidelidade ao título judicial.
II. Só pode ser considerado bem de família o imóvel próprio destinado à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, nos termos dos artigos 1o, caput, e 5o, caput, da Lei 8.009/1990.
III. Recurso conhecido e desprovido.